Tribunal: TJES
Processo: 0011928-52.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011928-52.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO
APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011928-52.2015.8.08.0024

RELATOR

: DES.
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE

: EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO

ADVOGADO

: GUILHERME CIPRIANO DAL PIAZ - OAB ES15863-A

RECORRIDO

: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO

ADVOGADO

: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

MAGISTRADO

: HELOISA CARIELLO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR):

A questão controvertida diz respeito ao pedido de recebimento de horas extras formulado por servidor efetivo do DETRAN/ES em razão da realização de bancas examinadoras no interior do Estado.

Na r. sentença, o juízo de origem julgou improcedente a pretensão.

E, após sopesar os autos, não vejo como modificar o julgado.

A controvérsia não é nova e já foi objeto de diversos pronunciamentos deste e. Tribunal de Justiça, incluindo este colegiado, em que restou sedimentada a orientação de que é incabível a percepção de horas extraordinárias pelo deslocamento e realização de bancas examinadoras de trânsito, na medida em que remunerado o servidor por gratificação especial denominada “área exame”.

Confiram-se os seguintes precedentes, de todas as Câmaras Cíveis desta Corte:

EMENTA ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL AÇÃO ORDINÁRIA APELAÇÕES CÍVEIS SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (DETRAN-ES) - GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE EXAME LEI ESTADUAL Nº. 5.547/97 - HORAS EXTRAS CUMULAÇÃO IMPOSSIBILIDADE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORAÇÃO. 1. Afasta-se a alegação de nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa quando o indeferimento da prova requerida não tenha influído na conclusão do julgamento. 2.
Não se admite a cumulação da gratificação especial de exame prevista na Lei Estadual nº 5.547/97 com horas extras, vez que o pagamento da gratificação ocorre somente pelo efetivo exercício em área de exame e a participação do servidor público em área de exame é facultativa
. 3. Impõe-se a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024120416078, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 01/03/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL ESTATUTÁRIO DO DETRAN/ES. RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE EXAMINADOR DE CANDIDATOS À HABILITAÇÃO PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. IMPOSSIBILIDADE. FUNÇÃO QUE É REMUNERADA POR MEIO DE GRATIFICAÇÃO ESPECIAL PREVISTA NA LEI ESTADUAL Nº 5.547/1997. DESLOCAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DO EXAME. QUESTÃO RESOLVIDA POR MEIO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA, E NÃO POR HORAS EXTRAORDINÁRIAS. INCONSTITUCIONALIDADE AVENTADA PREJUDICADA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1)
A gratificação especial paga aos servidores públicos estaduais que atuarem no exame de candidatos a habilitação para condução de veículos automotores é devida apenas por hora efetivamente trabalhada, no exercício da função de examinador de provas de habilitação, e fora do horário normal de trabalho, eis que tal atividade não possui relação com o cargo público ocupado pelo servidor, conforme se extrai da redação dos arts. 1º, 4º e 6º, todos da Lei Estadual nº 5.547/97, que regulamentou o disposto no art. 152 do Código de Trânsito Brasileiro.
2) O exercício da função gratificada especial de examinador de candidatos a habilitação para condução de veículo automotor, portanto, não caracteriza exercício das atribuições do cargo público ocupado pelo recorrente no DETRAN/ES, na medida em que tal função é facultativa e pode ser desempenhada por qualquer servidor público estadual, da Administração Direta e Indireta, celetista e estatutário, não podendo, inclusive, ser desenvolvida no horário normal de trabalho do servidor, o que obsta o direito ao recebimento de horas extras. 3)
Inviável reconhecer o direito ao recebimento de horas extras trabalhadas na função de examinador de provas de habilitação de direção veicular quando o servidor já foi remunerado por meio da garantia especial prevista na Lei Estadual nº 5.547/97
. 4)
O período de deslocamento eventual do servidor público para exercer as atribuições de seu cargo público efetivo em local diverso da sua lotação de origem, desde que observados determinados requisitos legais e regulamentares (art. 83 da LCE nº 46/94), ensejará o pagamento de diária para cobrir as suas despesas, jamais caracterizando fato gerador para o recebimento de horas extraordinárias, que compreende tão somente o efetivo desempenho de suas atribuições, isto é, relacionados com o cargo que exerce, além do horário normal, o que impossibilita o acolhimento da pretensão autoral, que se resumiu a pleitear horas extras, nada dispondo a respeito de diárias, que, segundo o município requerido, foram devidamente pagas à servidora quando devidas.
5) Por não se tratar do exercício das atribuições do cargo efetivo da apelante em período superior a carga horária prevista para tanto, mas do exercício de função facultativa pela servidora pública para o qual já recebe a devida contraprestação financeira por meio de gratificação especial, resta inviável se falar em recebimento de pagamento por horas extraordinárias, tornando prejudicada a análise da alegada inconstitucionalidade do art. 3º da Lei Estadual nº 5.547/97, do art. 38 da Lei Complementar Estadual nº 226/2002 e do art. 101, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 46/94, vez que não houve violação ao disposto no art. 39, § 3º, c/c arts. 6º e 7º, inciso XVI, da Constituição da República, e aos princípios da dignidade da pessoa humana e da valorização do trabalho (art. 1º, incisos III e IV, da CF/88). 6) Diante do escopo de desestimular a interposição de recursos infundados pela parte sucumbente, a fixação de honorários advocatícios recursais (art. 85, §§ 1º e 11, do CPC/2015), em favor do patrono da parte recorrida, está adstrita às hipóteses de não conhecimento ou desprovimento do recurso. 7) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação, 024151427218, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/09/2019, Data da Publicação no Diário: 26/09/2019)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0702783-09-2007-8-08-0024 AGRAVANTE: ZIRLENE LOPES CALLEGARI AGRAVADO: DETRAN/ES RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO INTERNO - JULGAMENTO MONOCRÁTICO - POSSIBILIDADE - MATÉRIA CONSOLIDADA NO C. STJ E NESTE TJ/ES - GRATIFICAÇÃO INSTITUÍDA PELA LEI ESTADUAL Nº 5.547/1997 - VANTAGEM TRANSITÓRIA percebida a título precário - VEDADA INCORPORAÇÃO
- impossibilidade de recebimento de horas extras - trabalho extraordinário remunerado pela gratificação especial -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Se a matéria versada nos autos se encontra consolidada no c. STJ e neste e. TJES é possível o julgamento monocrático do recurso, na forma autorizada pelo art. 557 do CPC. 2. É pacífico o entendimento no sentido de que as gratificações transitórias não se incorporam ao vencimento do servidor, dado que o seu pagamento está condicionado à existência e a manutenção das circunstâncias especiais que a justificaram. 3.
A ¿gratificação especial a. exame", instituída pela Lei Estadual nº 5.547/1997, é devida apenas por hora efetivamente trabalhada na função de examinador de provas de habilitação (art. 1º), caracterizando-se, portanto, como vantagem transitória, cuja normatização regente, ainda, veda, expressamente, a possibilidade de incorporação (art. 7º). 4. Não há que falar em incorporação da vantagem pleiteada, ainda que auferida por um longo período de tempo. Precedentes.
5.
É descabido o pedido de horas extraordinárias trabalhadas no exercício função de examinadora de provas de habilitação, levando-se em consideração que a agravante já recebia por tal serviço a gratificação especial
. 5. Agravo interno conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 024070187281, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/04/2013, Data da Publicação no Diário: 08/05/2013)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL DO DETRAN/ES - EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA DE EXAMINADOR DE PROVAS - GRATIFICAÇÃO ÁREA EXAME - PAGAMENTO POR GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DESLOCAMENTO PARA O INTERIOR PARA COMPOR BANCA - REQUERIMENTO DE HORAS EXTRAS - PAGAMENTO DE DIÁRIAS HORAS EXTRAS - INDEVIDAS INCONSTITUCIONALIDADE AVENTADA PREJUDICADA HONORÁRIOS MAJORADOS SUSPENSA EXIGIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO 1- A gratificação a que a apelante se reporta se trata da gratificação especial aos servidores que atuam no exame de candidatos a habilitação para condução de veículos automotores, sendo devida apenas por hora efetivamente trabalhada, no exercício da função de examinador de provas de habilitação, e fora do horário normal de trabalho, como se extrai da redação dos arts. 1º e 6º da Lei Estadual nº 5.547/97 2-
Descabido o pedido de horas extraordinárias trabalhadas no exercício da função de examinadora de provas de habilitação, levando-se em consideração que a agravante já recebia por tal serviço a gratificação especial
(TJES; AG-APL 0702783-09.2007.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; J. 30/04/2013; DJES 08/05/2013). 3-
O deslocamento eventual do servidor público para exercer as atribuições de seu cargo público efetivo em local diverso da sua lotação de origem, desde que observados determinados requisitos legais e regulamentares (art. 83 da LCE nº 46/94), ensejará o pagamento de diária para cobrir as suas despesas, jamais caracterizando fato gerador para o recebimento de horas extraordinárias
. 4- Prejudicada a análise da alegada inconstitucionalidade do art. 3º da Lei Estadual nº 5.547/97, do art. 38 da Lei Complementar Estadual nº 226/2002 e do art. 101, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 46/94, vez que não houve violação ao disposto no art. 39, § 3º, c/c arts. 6º e 7º, inciso XVI, da Constituição da República, e aos princípios da dignidade da pessoa humana e da valorização do trabalho (art. 1º, incisos III e IV, da CF/88). 5 - Na forma do art. 85, § 11, do NCPC, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), totalizando (12% doze por cento) considerando o trabalho adicional realizado nesta esfera, cuja exigibilidade deve permanecer suspensa, por se tratar de beneficiária da assistência judiciária gratuita. 6 Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140238759, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/03/2020, Data da Publicação no Diário: 10/03/2020)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA ADMINISTRATIVO SERVIDOR DO DETRAN-ES ATUAÇÃO EM EXAMES DE HABILITAÇÃO RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO ÁREA EXAME VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA AO RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1
O entendimento do e. TJES é no sentido de que a 'Gratificação Especial A. Exame', instituída pela Lei Estadual nº 5.547/1997 é devida apenas por hora efetivamente trabalhada na função de examinador de provas de habilitação (art. 1º), caracterizando-se, portanto, como vantagem transitória, cuja normatização regente, ainda, veda, expressamente, a possibilidade de incorporação e de que sobre o seu valor incida o cálculo de qualquer outro benefício ou vantagem (art. 7º) (Apelação Cível n.º 024120243175), não sendo devida, portanto, por expressa vedação legal, o recebimento de horas extras decorrentes do exercício nessa mesma função de examinador de provas de habilitação. Precedentes do e. TJES.
2 Sentença mantida. 3 Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024130440258, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/08/2020, Data da Publicação no Diário: 16/09/2020)

De fato, de acordo com as disposições legais, o exercício da função de examinador de provas de habilitação autoriza a percepção da respectiva “gratificação área exame”, de carácter transitório com expressa vedação à incorporação, sendo inviável a sua cumulação com o pagamento de horas extraordinárias.

Ademais, o eventual deslocamento do servidor, se for o caso, deverá ser compensado pelo recebimento de diária, expressa na LC nº 46/94 e conforme reafirmado no bojo da Lei Estadual nº 5.547/1997, não sendo, novamente, justificável para a percepção de horas extras.

Em verdade, a participação do servidor nas referidas bancas examinadoras constitui faculdade exercida pelo ocupante do cargo público e o seu efetivo exercício foi remunerado por meio da respectiva gratificação, consoante comprovam as fichas financeiras acostadas aos autos, tornando prejudicada a análise da inconstitucionalidade afirmada pela Recorrente.

Como visto, a r. sentença ratificou o entendimento consolidado neste egrégio Tribunal de Justiça, motivo pelo qual deve permanecer incólume.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Desembargador
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. DETRAN/ES. HORAS EXTRAS. PARTICIPAÇÃO EM BANCAS EXAMINADORAS. FUNÇÃO REMUNERADA POR GRATIFICAÇÃO “ÁREA EXAME”. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. VANTAGEM TRANSITÓRIA. INCORPORAÇÃO VEDADA.

1. É incabível a percepção de horas extraordinárias pelo deslocamento e realização de bancas examinadoras de trânsito por servidor público estadual, na medida em que remunerado por gratificação especial denominada “área exame”, de caráter transitório e eventual, com expressa incorporação vedada pela legislação estadual. Precedentes do TJES (todas as Câmaras Cíveis).

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.